Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729769-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA GABRIELY DE OLIVEIRA SCHWIND RECORRIDA: SOLTEC ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HIGIDEZ. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DECORRENTES DO ATRASO NO PAGAMENTO DO VALOR FINANCIADO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE PELA COMPRADORA. MORA EX-RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, porque não garantida a execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC (ID 37334065), e, ao final, julgados improcedentes, não havendo qualquer alteração fática, desde então, e restando ausentes os requisitos que justifiquem a excepcional suspensão da eficácia da sentença, que tem efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, §1o, V, do CPC. Indeferido o efeito suspensivo. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada. 3. Não há falar-se em inexigibilidade do título exequendo, pois o item 3.5.1 da Cláusula III dispõe, de forma expressa, que a diferença verificada nos termos da cláusula 3.5 não seria alcançada pela quitação dada pela vendedora, quando da contratação ou escritura. Isto é, conforme mencionado na r. sentença, se não houve quitação do financiamento com a liberação dos recursos pelo agente financeiro, a promitente compradora não está exonerada de pagar a diferença. É dizer, a promessa de compra e venda somente se exaure a partir do cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes, ainda que tenha havido a sua averbação no cartório de registro de imóveis. 4. Os encargos do inadimplemento, portanto, devem incidir a partir do vencimento, sendo prescindível a constituição formal da apelante em mora, por tratar-se de mora ex re. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não restou comprovado que a recorrida tenha avisado a recorrente sobre a existência da dívida decorrida do período de vencimento da obrigação até seu efetivo pagamento, ao qual tinha direito de ser comunicada; b) artigo 422 do Código Civil, argumentando que a conduta da recorrida de ofensa ao dever de informação gerou justas expectativas na recorrente ante o prolongado tempo que demorou para perceber que a Caixa Econômica Federal não teria pago o financiamento imobiliário; c) artigo 113, §1o, inciso I, do Código Civil, por entender que foi demonstrada a má-fé da recorrida ao fazer a recorrente acreditar haver se findado a relação contratual com cumprimento de todas as obrigações pactuadas. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO, TJSP e STJ. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam dirigidas, exclusivamente, à advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 48037823). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Igualmente, no que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam dirigidas, exclusivamente, à advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 48037823). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025